Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704254-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANNA DECISÃO AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 146043425, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta por MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANNA, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré autorize e custeie os procedimentos de artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral – tratamento cirúrgico; osteotomia de coluna vertebral tratamento cirúrgico; descompressão medular e/ou cauda equina; e tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento, bem como os materiais: dispositivo romeio pad; ponteira bonescalpel; e bipolar, conforme lhe fora prescrito, no prazo de 72 h, sob pena de multa diária de R$ 5.000, até o limite de 10 dias, nos seguintes termos: “MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANNA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, visando à autorização de custeio de cirurgia indicada pelo médico da autora. O relatório médico de id. 146007810 indica que o autor está acometido de Transtorno de Discos Lombares e de outros Discos Intervertebrais com Radiculopatia (CID M51.1), descreve a situação clínica do paciente, sugere sejam realizados procedimentos cirúrgicos, informa a urgência e a consequência da demora da intervenção e indica os seguintes procedimentos e materiais: 30715016 Artrodese da coluna com instrumentação por segmento; 30715024 Artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral – tratamento cirúrgico; 30715091 Descompressão medular e/ou cauda equina; 30715180 Hérnia de disco tóraco-lombar - tratamento cirúrgico; 30715229 Osteotomia de coluna vertebral - tratamento cirúrgico; 30715369 Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento; e 20202040 Monitorização neurofisiológica intra-operatória. 2 – Dispositivo Romeo Pad 1 – Bipolar 1 – Ponteira Bonescapel (osteotomia) 1 – Equipo de irrigação 1 – Hermostatico Cutaplast 2 – Enxerto Osseo 10g 1 Kit Monitorização neurofisiológico A Operadora requerida negou cobertura dos seguintes procedimentos e materiais: 30715024 – Justificativa: sobreposto ao código 30715016 30715091 - Justificativa: sobreposto ao código 30715180 30715229 - Justificativa: sobreposto ao código 30715016 30715369 – Justificativa: laudo de exame de imagem refere: canal vertebral de amplitude preservada 2 – Dispositivo Romeo Pad – Justificativa - conforme manual do produto registrado na ANVISA, trata-se de implante interespinhal que deve ser utilizado como fixação, complementada por dispositivo intersomático. 1 – Bipolar - Justificativa: – pode ser utilizado material disponível no centro cirúrgico 1 – Ponteira Bonescapel (osteotomia) - Justificativa: – pode ser utilizado material disponível no centro cirúrgico 1 – Hermostatico Cutaplast - Justificativa: – pode ser utilizado material disponível no centro cirúrgico O médico do requerente emitiu o relatório de id. 146007819 tecendo considerações sobre as razões das recusas da requerida e reafirmando a necessidade dos procedimentos e materiais indicados na solicitação de cirurgia. Postula o requerente a concessão da tutela de urgência para que seja determinado à requerida autorizar os procedimentos e materiais indicados na solicitação de cirurgia. É o relatório. Decido. Cuida-se de obrigação de fazer, em que o requerente pleiteia a autorização e o custeio pela requerida dos procedimentos cirúrgicos e materiais indicados pelo seu médico. O relatório médico de id. 146007810 indica que o requerente passou por um quadro de dor em MIO, no ano de 2018, evoluindo com lombociatalgia a direita, quadro de dor constante, mais quadro de hipoestesia plantar a direita, sendo proposto tratamento com fisioterapia. A RM atual que demonstrou alterações degenerativas da coluna, com abaulamento discal em L4-L5 e LS-VT que deforma o saco dural, artrose das interapofisárias de L5-VT, com redução multifatorial dos forames intervertebrais de L4- L5 e L5-VT + Modic II. Diante desse quadro, aludido relato médico demonstra a viabilidade do tratamento, ante o insucesso das terapias anteriormente realizadas, e a necessidade da realização dos procedimentos e da utilização dos materiais descritos. Conforme relatório médico de id. 146007819, os procedimentos médicos de classificação 30715024, classificação 30715091 e classificação 30715229 são independentes dos procedimentos ditos excludentes (30715016 e 30715180). Esclarece o médico do autor que será realizada uma Laminectomia com descompressão foraminal (30715091); após, será realizada uma Discectomia para ressecção da hérnia (30715369); e, posteriormente, uma Osteotomia facetaria. Relata que se tratam de procedimentos distintos e com técnicas distintas. Reafirma a necessidade de tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento (classificação 30715369), por ter sido evidenciada no exame de imagem degeneração forominal. Asseverou o médico do autor a necessidade de autorização dos materiais solicitados, ante a indisponibilidade em centros-cirúrgicos e por serem adequados à técnica que será utilizada na intervenção, sob pena de inviabilizar o tratamento. Nesse contexto, não há que se cogitar de procedimentos excludentes, posto que cada uma das intervenções indicadas pelo médico do requerente possui uma classificação, conforme a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM, e se distinguem procedimentalmente, ainda que realizadas pelo mesmo acesso. Quanto à necessidade de tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento e da disponibilização dos materiais indicados no relatório, verifica-se haver divergência somente quanto à técnica, qualidade e eficiência. Neste ponto, não se pode negar que o médico que acompanha o requerente há anos possui maior capacidade de indicar o melhor tratamento ao paciente, considerando a sua idade, condições física e psíquica, sobretudo quando a recusa não é fundada em procedimento vedado ou desaconselhado e, ainda, por estarem previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nestes lindes, não é dado ao plano de saúde intervir diretamente no tratamento indicado ao paciente, conforme etendimento do e.TJDFT. Confira-se: “CIVIL - CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - HOME CARE - NEGATIVA DE COBERTURA - RECURSO NÃO PROVIDO.1. O contrato de plano de saúde, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que são contratantes um fornecedor e um consumidor, destinatário final dos serviços prestados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.2. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças são cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. (precedente: REsp 668216/SP).3. Recurso não provido. (3a T. Cível, ac. 494.234, Des. João Mariosa, 2011). (realce acresentado). Na hipótese, viável a antecipação dos efeitos do provimento final almejado, presentes os requisitos do art. 273, I, CPC, que consagra tutela de urgência, a exigir "fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação", e "verossimilhança" do direito alegado, com base em "prova inequívoca", ou, em elementos aptos a aproximar o Juízo da certeza da veracidade dos fatos arguidos. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela ré serem convertidos em perdas e danos. Por fim, in casu, resta evidenciado o periculum in mora pelo receio de dano irreparável ou de difícil reparação ante o diagnóstico e da indicação de procedimento cirúrgico. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à ré que autorize e custeie s procedimentos de Artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral – tratamento cirúrgico; Osteotomia de coluna vertebral tratamento cirúrgico; Descompressão medular e/ou cauda equina; e Tratamento microcirúrgico do canal vertebral estreito por segmento, bem como os materiais: Dispositivo Romeo Pad; Ponteira Bonescalpel; e Bipolar, conforme lhe fora prescrito, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 10 (dez) dias, sem excluir quaisquer outras medidas que se mostrem necessárias. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A agravante-ré alega que a negativa se deu em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos planos de saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS. Sustenta que não tem obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimentos e eventos em saúde da agência, tal como se apresenta na demanda, sendo que o plano contratado pelo agravado-autor está adaptado aos preceitos da Lei 9.656/98. Defende que o rol é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora do plano de saúde. Argumenta que obrigação e responsabilidade são coisas distintas, que não podem ser confundidas e existindo cláusula limitativa no contrato, as coberturas devem ser viabilizadas dentro dos limites da razoabilidade das relações jurídicas, evitando-se generalizações perigosas que possam ameaçar o equilíbrio do sistema. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 43404298). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. O agravado-autor é beneficiário do plano de saúde prestado pela agravante-ré, na categoria ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (id. 146007806, autos originários). A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. O relatório médico noticia que o agravado-autor está acometido de transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (cid M51.1), descreve a situação clínica do paciente, bem como sugere que sejam realizados procedimentos cirúrgicos, informa a urgência e a consequência da demora da intervenção cirúrgica e indica os procedimentos e materiais (id. 146007810, autos originários). Analisando os autos, extrai-se da solicitação de cirurgia que o “paciente não consegue levar uma vida normal, não realiza nenhuma atividade física. Embora o exame neurológico do paciente, conseguimos observara apenas uma abolição do reflexo aquilhe esquerdo, hipoestesia tátil principalmente em superfície plantar direita. Indicamos procedimento cirúrgico após verificarmos em RM atual que demonstrou alterações degenerativas da coluna, com abaulamento discal em L4-L5 e L5-VT que deforma o saco dural, artrodese das iterapofisárias de L5-VT, com redução multifatorial dos forames intervertebrais de LE-LE e LE-VT + Modic II. Esclareceu o neurocirurgião ainda que “diante do quadro álgico e avaliação neurológica do paciente optamos por intervenção cirúrgica para flavotomia, discectomia com descompressão foraminal bilateral e estabilização da coluna posterior com Romeo Pad L4-L5 e L5-VT, evitando uma artrodese transpedicular com parafuso e sobrecarga dos níveis adjacentes.” (id. 146007810, autos originários). O pedido de autorização do procedimento foi solicitado e negado pela agravante-ré conforme justificativas constantes na decisão da junta médica acostado aos autos (id. 146007817, autos originários). Havendo laudo e relatório do médico neurocirurgião assistente demonstrando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, constatando a gravidade do quadro clínico do paciente, está demonstrada a probabilidade do direito vindicado. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência evidenciada na solicitação de cirurgia subscrita pelo médico neurocirurgião assistente. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. A alegação da agravante-autora de que não é obrigada contratualmente a autorizar o procedimento cirúrgico e anuir com o uso dos materiais especiais, não está amparada em prova inequívoca. Diante da prescrição do neurocirurgião assistente e da necessidade premente da realização do tratamento, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. Desse modo, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de perigo de dano ao autor caso não se realize o procedimento cirúrgico, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, o que inclui o aspecto de saúde. O autor comprovou sua doença e a necessidade do procedimento médico nos moldes solicitados pelo médico assistente, não sendo razoável impedir a realização dos procedimentos com a indicação de tratamento alternativo não indicado pelo médico que acompanha o agravado-autor. A jurisprudência do eg. STJ destaca "ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.” (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). Ademais, prescrito pelo médico neurocirurgião responsável pelo tratamento do agravado-autor, a realização do procedimento cirúrgico dever ser realizado conforme solicitado, incumbindo ao médico assistente decidir qual o melhor tratamento para o paciente. Conforme solicitação de cirurgia, “o paciente não consegue levar uma vida normal, não realiza nenhuma atividade física.” O médico ressalta que o procedimento visa evitar uma artrodese transpedicular com parafuso e sobrecarga dos níveis adjacentes, a fim de propiciar melhor qualidade vida ao paciente e não agravar seu estado de saúde (id. 146007810, autos originários). Ademais, não incumbe à agravante-ré decidir qual o melhor tratamento médico para o agravado-autor. As operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora